Tribunal: TJMT
Processo: 0004670-74.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004670-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO BARBOSA SILVA - CPF: 065.095.701-65 (APELANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DALBA GABRIELA BARROS BORGES (VÍTIMA), PRYCILA FAGUNDES CARDOSO ANGELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004670-74.2020.8.11.0042

APELANTE: LEANDRO BARBOSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - 2) CRIME DE ROUBO MAJORADO - 2.1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRÁTICA DELITIVA DO ROUBO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - 2.2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
- DESCABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIL NEGATIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - RECURSO DESPROVIDO.

1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do acusado, porquanto a materialidade e a autoria delitiva do crime de resistência restaram suficientemente demonstrados nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações do agente policial que diligenciou o feito, no sentido de que o acusado descumpriu a ordem legal para parar o veículo, tendo ele transposto o cerco policial e projetado o carro contra os policiais, colocando em risco a integridade dos agentes que lá se encontravam, o qual em virtude da ameaça eminente de atropelamento, foi necessário o uso de arma de fogo para fins de cessar a ação delituosa.

2) A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos do agente policial e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (
res furtiva
apreendida na posse do apelante) aptas a confirmar a ação delitiva do imputado no crime de roubo majorado, o que afasta de desclassificação para o crime de receptação.

3) A incidência do concurso de pessoa e do emprego de arma de fogo na consumação do crime de roubo autoriza a exasperação na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena (TJMT, Enunciado n. 32).

4) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004670-74.2020.8.11.0042

APELANTE: LEANDRO BARBOSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Leandro Barbosa Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004670-74.2020.8.11.0042 - 614224, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções
do artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I c/c art. 70, e art. 329 c/c art. 65, inciso III, alínea 'd' c/c art. 69, todos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, na fração mínima legal. (id. 98513002 - Pág. 135/144).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante em relação ao crime de resistência
, tendo em vista o medo e nervosismo do momento, só tinha o agente a opção de fugir, razão pela qual não merece ser condenado. Pretende ainda a
desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação
, argumentando que o acusado apenas levou o veículo roubado de um lugar para o outro, recebendo uma quantia para tal “serviço”. Alternativamente, requer a redução da
pena-base
(id. 98513010).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 98513030), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer “per relationem” da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (id. 99792950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021